Tribunal: TJDFT
Processo: 0758633-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0758633-11.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CASA DA JARDINAGEM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 68496759) interposta pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto pronunciamento (ID 68496756) proferido pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal. O crédito tributário é originado das CDA's 5-0187117284, 5-0187117292, 5-0187549133, 5-0187830169, 5-0187830177, 5-0187830185 e 5-0187958831. Por despacho (ID 69091613), foi determinado que o apelante justificasse o cabimento do recurso. O DISTRITO FEDERAL requereu “...que a apelação seja conhecida. Pela eventualidade, requer que haja fungibilidade recursal entre os recursos de agravo de instrumento e apelação neste ponto, com conversão da apelação apresenta em agravo de instrumento, em homenagem à primazia do julgamento de mérito e à instrumentalidade das formas (artigos 4o, 6o e 188 do CPC), tendo em vista que o Juízo de primeiro grau denominou o ato decisório de "sentença" o que justificou a conduta deste ente” (ID 69793656). É o relatório. Acerca dos pronunciamentos judiciais e recursos cabíveis, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “O pronunciamento do juiz somente será sentença se a) contiver uma das matérias previstas no CPC 485 ou 487 (CPC 203 §1o) e, cumulativamente, b) extinguir a fase cognitiva do processo comum ou a execução (CPC 203 §1o), porque se o pronunciamento de natureza decisória for proferido no curso do processo comum ou de execução, isto é, sem que lhe coloque termo, deverá ser definido como decisão interlocutória, impugnável, em regra, por agravo (CPC 1015)”. Assim, deve-se analisar não apenas o nomen iuris dado ao pronunciamento judicial, mas também o seu conteúdo e os efeitos dele decorrentes, para, então, concluir-se, a sua natureza e a forma de impugnação. Na hipótese, analisando-se os autos, verifica-se a r. decisão objeto de insurgência recursal não gerou a extinção da ação de execução. O pronunciamento julgou extinta parcialmente a execução “...tão somente em relação às CDA's 5-0187117284 e 5-0187117292, em virtude da prescrição do crédito tributário”. Ao final, determinou a conclusão dos autos “...para análise dos requerimentos pendentes (ID 139343091 e 153364418)” (ID 68496756) indicando que a execução fiscal não foi totalmente extinta. Como se nota, no caso dos autos, o pronunciamento impugnado na apelação não extinguiu a execução fiscal e, portanto, tem natureza interlocutória, sujeitando-se ao cabimento de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, configurando, em princípio, erro grosseiro a interposição de apelação, inviabilizando a fungibilidade recursal, uma vez que inexistente, na espécie, dúvida objetiva sobre o recurso cabível. “3. O provimento que acolhe objeção de pré-executividade, extinguindo a execução apenas em face do excipiente, assegurando-lhe trânsito quanto aos coobrigados, descerra natureza de decisão interlocutória, pois resolve o incidente processual sem pôr fim ao processo ou à execução, desafiando, na conformação procedimental, recurso de agravo como o adequado para sujeição do resolvido a reexame, descerrando erro inescusável o aviamento, em face do decidido, de recurso de apelação, ensejando que lhe seja negado trânsito, não sendo viável sequer a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade como forma de ser contornada a inadequação instrumental estabelecida ante a inexistência de dúvida razoável sobre o recurso cabível e adequado na espécie, qualificando o manejo dum recurso em vez do adequado erro inescusável (CPC, arts. 1009 e 1.015, parágrafo único)” (Acórdão 1935412, 0001099-75.1996.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024). Ademais, no caso em tela, mostra-se impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois se trata de decisão de caráter interlocutório, não existindo dúvida na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível. Confira-se o didático aresto de relatoria da eminente desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira rejeitando a hipótese de fungibilidade recursal para casos como esses: “1. Mesmo na vigência do Código de Processo Civil de 1973, à luz do qual se analisa os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de apelação, já se encontrava consolidada na jurisprudência desta Corte o entendimento segundo o qual o ato judicial que declara a prescrição parcial dos créditos tributários e determina o prosseguimento do processo em relação as demais CDAS tem natureza de decisão interlocutória e, portanto, deve ser atacada por meio de agravo de instrumento e não apelação. 2. Inaplicável, na espécie, o princípio da fungibilidade...” (Acórdão 1129621, 0035712-09.2005.8.07.0001, Relator GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJe: 16/10/2018.) Com efeito, não podia o apelante desconsiderar que não houve a extinção da execução, bem como não podia ignorar a incidência do art. 203, §1o, bem como do art. 1.015, parágrafo único, ambos do CPC, que trazem o agravo de instrumento como sendo o recurso cabível no presente caso. Fez manifestamente uso, incabível portanto, e não de um existe recurso qualquer possibilidade de admitir a aplicação da fungibilidade recursal, diante da expressa disposição legal e da ausência de dúvida objetiva. Deveras, o apelante comete erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. Desta feita, não sendo a apelação o recurso cabível e não havendo ensejo à aplicação do princípio da fungibilidade, não comporta conhecimento o inconformismo. Dessa forma, considerando que a presente apelação foi interposta contra pronunciamento que não extingue a execução fiscal, considerando a natureza interlocutória da decisão recorrida, NÃO CONHEÇO apelação por inadequação da via eleita. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator